Tribunal: TJDFT
Processo: 0726707-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0726707-60.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M CASSAB COMERCIO E INDUSTRIA LTDA AGRAVADO: AROLDO SILVA AMORIM FILHO, MYRIAN PINTO DE AMORIM D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por M. CASSAB COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA (exequente) contra parte da decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da execução de título extrajudicial (Processo no 0721827-90.2019.8.07.0001) ajuizado em desfavor de AROLDO SILVA AMORIM FILHO e MYRIAN PINTO DE AMORIM (executados), que indeferiu o pedido de consulta ao Cadastro de Clientes no Sistema Financeiro Nacional (CCS) para que proceda à penhora sobre eventuais ativos financeiros investidos pelo executado (ID 96272645 dos autos de origem). Os embargos de declaração opostos foram rejeitados pela decisão de ID 98370681 dos autos de origem. Em suas razões recursais (ID 28325006), a agravante esclarece que, na origem, busca a satisfação de débito decorrente do inadimplemento de 33 duplicatas que, à época, perfaziam uma dívida de R$671.652,53, líquida, certa e exigível. Explica que após diversas diligências buscando satisfazer o crédito, todas infrutíferas, requereu a realização de pesquisas no Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS) em nome dos executados para constatação de eventual atuação como procurador, com ou sem poderes de movimentação, relativo ao período de 3 anos, sem operações financeiras e/ou comerciais. Aduz que, no caso em análise, utilizou todos os meios necessários para localizar bens dos executados; as buscas, todavia, foram infrutíferas, uma vez que ainda remanesce mais de 1 milhão de reais de débito. Defende que a diligência requerida se mostra imprescindível para constatar se os agravados, por meio de terceiros e na qualidade de procuradores deste, estão ocultando patrimônio, o que justificaria o insucesso na localização de bens. Sustenta que não é crível que a agravada que encerrou o ano de 2020 com patrimônio de R$5.368.395,01 e o agravado que encerrou o ano de 2020 com patrimônio de R$5.333.909,74 não possuam qualquer bem ou forma de satisfazer a dívida. Realça que há casos em que é inviável para a agravante obter informações sem a intervenção do Poder Judiciário, de modo que, em situações excepcionais, como a do caso em comento, é de suma importância a colaboração do Judiciário, conforme princípio da cooperação. Justifica que tais informações não são fornecidas através da pesquisa SISBAJUD que indica somente valores oriundos de contas correntes, ativos mobiliários, títulos de renda fixa e ações, não incluindo informações de procuradores em operações financeiras e/ou comerciais. Pondera que o referido sistema não contém dados de valor referentes a movimentação financeira, saldos ou aplicações, o que, via de regra, são acobertados pelo sigilo bancário, mas apenas os contornos de identificação cadastral, de modo que não há óbice para a consulta. Aponta que a providência requerida não pode ser adotada de forma autônoma pela credora. Ressalta que, no caso sub judice, os devedores são grandes empresários, fazem transações com vultosas quantias e possuem considerável patrimônio. Menciona que os agravados em nenhum momento se manifestaram nos autos com a finalidade de nomear bens à penhora, tentar uma composição amigável ou algo equivalente, objetivando cumprir suas obrigações. Colaciona jurisprudência que entende abonar a sua tese. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja determinada a consulta ao CCS, a fim de obter informações acerca da potencial ocultação de ativos financeiros dos agravados por intermédio de terceiros e/ou procuradores, e, ao final, o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão recorrida, nos moldes do provimento liminar. Junta documentos. Preparo recolhido (ID 28325007). Brevemente relatados, decido. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO a presença dos requisitos para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal pleiteada pela agravante. Segundo consta do site do Banco Central do Brasil, a todos acessível, o Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS) é um sistema que registra a relação de instituições financeiras e demais entidades autorizadas pelo Banco Central com as quais o cliente possui algum relacionamento (como conta corrente, poupança e investimentos). Trata-se, pois, de um cadastro declaratório, no qual não são informados valores, movimentações financeiras ou saldos de contas e aplicações e que foi criado como resultado da Lei no 10.701/2003, que determinou ao Banco Central a manutenção de um cadastro geral de correntistas e clientes de instituições financeiras, bem como de seus procuradores. O legislador considerou que havia dificuldades em identificar contas de depósitos e ativos mantidos no sistema financeiro por pessoas físicas (naturais) e jurídicas, o que comprometia investigações e ações destinadas a combater a criminalidade. Logo, repita-se, o referido cadastro não contém dados de valor, de movimentação financeira ou de saldos de contas/aplicações. Com efeito, a pretensão da agravante, de obter informações dos dados cadastrais dos agravados para constatar se, por meio de terceiros e na qualidade de procuradores deste, estão ocultando patrimônio, não lhe trará nenhum proveito econômico para a satisfação do seu crédito, pois, como visto, no referido cadastro não há disponibilização de dados acerca de valores, movimentações financeiras ou saldos de contas e aplicações. Assim, verifica-se que, de fato, o sistema SISBAJUD se mostra mais eficaz, pois promove o bloqueio de valores eventualmente encontrados. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. CONSULTA CADASTRO DE CLIENTES DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. BASE DE DADOS SEMELHANTE AO SISTEMA BACENJUD. NOVA CONSULTA. DILIGÊNCIAS DE RESPONSABILIDADE DO CREDOR. (...) 2. Deferido o bloqueio eletrônico pelo sistema Bacenjud, não tendo sido encontrado valor para constrição em data recente, inócuo é o pedido de consulta a sistema que possui semelhante base de dados, também relacionada à constatação da existência de valores em conta corrente e aplicações financeiras. 3. Recurso desprovido. (Acórdão n.749754, 20130020213353AGI, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/01/2014, Publicado no DJE: 22/01/2014. Pág.: 117) Além disso, eventuais informações sobre procuradores que atuam em nome dos agravantes também se mostram inócuas, porquanto não serão informados, de igual forma, dados sobre a existência de valores e movimentações financeiras em nome de terceiros. Ademais, a providência solicitada em caráter liminar, possui evidente viés satisfativo, pois, caso concedida a medida pleiteada restaria esvaziada a análise do mérito do presente recurso. Dessa forma, não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão do pedido liminar, pois não evidenciada a probabilidade de direito a justificar a antecipação dos efeitos da tutela pretendida. Portanto, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, deve ser mantida a decisão agravada, até o julgamento do mérito do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intimem-se para contrarrazões, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 20 de agosto de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator